Tribunal: TJBA
Processo: 0501263-51.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501263-51.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIAN BEATRIZ SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE ALVES FARIA CRUZ

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
(ART. 33,
§ 4º,

C/C ART. 40, VI, TODOS DA
LEI Nº 11.343/06). RECURSO MINISTERIAL.
A
CUSADA ABSOLVIDA POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DE CONSUMO PESSOAL.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. PROVIMENTO.
ACUSADA, EM VIA PÚBLICA, NA POSSE DE 9,3 GRAMAS DE COCAÍNA. APREENSÃO, EM SUA RESIDÊNCIA, DE 821 GRAMAS DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. PRESENÇA DE TRÊS ADOLESCENTES NO IMÓVEL.

DOSIMETRIA PENAL
. BASILAR DOSADA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. EXASPERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SEGUNDA FASE. SEM ATENUANTES OU AGRAVANTES. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA PROVISÓRIA DOSADA EM 02 ANOS, 02 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, VI, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. PRESENÇA DE TRÊS ADOLESCENTES NO IMÓVEL. FUNÇÃO DE EMBALAGEM DAS DROGAS. PENA DEFINITIVA DOSADA EM 03 ANOS, 08 MESES E 11

D
IAS DE PRISÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 300 DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501263-51.2020.8.05.0274
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelada
VIVIAN BEATRIZ SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15